Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA NA INTEGRALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descumprida a determinação judicial de emenda, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.
2. Não pode a parte invocar ofensa aos princípios da economia processual, da celeridade e instrumentalidade das formas quando age com desídia, pois é seu dever impulsionar o feito e atender ao chamamento judicial.
3. Recurso desprovido.